Tribunal: TJMT
Processo: 1034518-87.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034518-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURY NILSON DE SOUZA CAMPOS - CPF: 926.878.811-04 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
. CONHECIMENTO PLENO DA MODALIDADE CONTRATADA. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais ajuizada por Maury Nilson de Souza Campos, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, restituição de valores descontados em excesso, e sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, justificando sua conversão para empréstimo consignado e a restituição de valores.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes foi acompanhado de termo de adesão, contendo informações claras sobre os encargos e a natureza do cartão de crédito consignado, sem indicação de erro ou vício na contratação.

4. Não se observa a alegada ausência de transparência contratual, pois as cláusulas são claras quanto à natureza do contrato e ao funcionamento do crédito consignado.

5. A parte autora possuía capacidade e instrução suficientes para compreender a modalidade contratada, sendo inadequado
alegar erro ou desconhecimento após nove anos de execução contratual.

6. Registre-se que o autor/apelado efetuou pagamentos voluntários relacionados ao contrato, demonstrando ciência e concordância com os termos pactuados.

7. Em situações semelhantes, é vedado o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), notadamente quando a parte se beneficia do contrato por longo período sem questionar sua validade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, mantendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado.

Tese de julgamento:

“
A contratação de cartão de crédito consignado, quando acompanhada de termo de adesão claro e compreensível, é válida e eficaz, não se configurando vício de consentimento.
”

“
O registro de pagamentos voluntários por parte do consumidor reforça a presunção de validade e eficácia do contrato celebrado.
”

“
Não há fundamento para a conversão automática de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado na ausência de prova de onerosidade excessiva ou má-fé da instituição financeira.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 4º, 46 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1032612-28.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27/11/2024; STJ, REsp 1.419.697/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 10/12/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
c
ontra a sentença proferida pela
Dr
a
.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto,
Ju
íza
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1034518-87.2023.8.11.0041, ajuizada por
MAURY NILSON DE SOUZA CAMPOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado, com aplicação de juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação, condenando o requerido à restituição dos valores descontados em excesso, na forma s
imples
(ID. 245447676).

Em suas razões recursais
(ID. 245447685)
, o
Banco
Apelante alega, em síntese, que a demanda deveria ser parcialmente extinta em razão da prescrição de parte dos valores pleiteados, bem como da decadência em relação à pretensão de nulidade contratual.

No mérito, defende
a validade do contrato celebrado, afirmando que o autor possuía pleno conhecimento de sua natureza como cartão de crédito consignado e que
o mesmo
utilizou o produto para diversos saques e pagamentos.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 245447689, rebatendo os argumentos do Apelante, afirmando que a natureza da relação jurídica é de trato sucessivo, o que afas
ta a prescrição e a decadência, sustentando
ainda a ausência de transparência na contratação, reforçando que o contrato se revelou abusivo e desvantajoso, motivo pelo qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo (ID.
245447687
) e preparado (ID.
246536178
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O

Banco Apelante
arguiu
a
prejudicial de mérito de decadência do dir
eito d
a parte
autora, sustentando que, entre a contratação
(
2014
)
e o ajuizamento da ação judicial
(
2023
)
,
decorreu

quase
0
9
(
nove
) anos
,

lapso superior ao
estabelecido como prazo decadencial para anulação do negócio jurídico, c
onforme prescrito pelo art. 178. II,
do Código Civil.

Contudo, sem razão o
A
pelante.

Sabe-se que, em casos que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova automaticamente ao longo do tempo, devido aos descontos efetuados mensalmente. Logo, com cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial passa a ser o vencimento da última parcela.

Na hipótese, verifica-se que
o contrato foi firmado em
23
/0
9
/2014
,
enquanto os descontos ocorreram, ao menos, até

setembro de 2022
,

sendo a ação ajuizada em
12
/0
9
/202
3
, logo, não ultrapassando o prazo disposto no art. 178 do
CC
. Portanto, não há
que se falar em decadência na hipótese em questão.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Sodalício:

“[...] 1.
Não configurada a decadência
, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo,
já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000388-82.2020.8.11.0039, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024) (
g.n
).

[...]

Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo
, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto,
o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
[...]
(N.U 1000818-13.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
(
g.n
).

Desta feita,
REJEITO

a preliminar de decadência arguida.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

No que concerne à pres
crição dos descontos efetuados, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até
setembro
de 2022
, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“[...] O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.” (N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 14/07/2024) (
g.n
.)

“[...] 1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional
se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela. (...)” (N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024) (
g.n
.)

Nesse contexto, não há que se falar na ocorrência de prescrição no caso
sub judice
, razão pela qual
REJEITO
também
est
a
preliminar
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito
, colhe-se dos autos
que
o apelado
MAURY NILSON DE SOUZA CAMPOS

propôs
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
N
ulidade
C
ontratual,
R
estituição e
I
ndenização por
D
anos
M
orais
, objetivando alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado,
al
egando
ter sido ludibriad
o
, pois, apesar de ter celebrado contrato de empréstimo consignado mediante desconto em folha, os descontos mensais não se encerraram e estavam sendo realizados sob a rubrica de cartão de crédito, sendo que a
Instituição Financeira
falhou no dever de informação.

Na contestação, o
B
anco
Apelante
afirmou ter agido de boa-fé e no ex
ercício regular do seu direito,
sustent
ando
que a cobrança é devida, e, ao final, pugnou pela total improcedência da ação.

A instrução probatória ocorreu de
maneira regular, e, ao final, a
d. Magistrad
a

a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“
(...) De início, verifica-se que as provas constantes nos autos são o suficiente para o julgamento da lide. Por outro lado, o caderno processual está devidamente instruído e havendo elementos suficientes para a convicção deste Juízo, impõe-se, desde logo,
o julgamento antecipado do mérito
com base no artigo 355, I, do CPC/15.

Sabe-se que é o juiz da causa o destinatário das provas, sendo assim, estando ele satisfeito com o conjunto probatório apresentado nos autos, deste que tenha conteúdo suficiente para lastrear seu livre convencimento, devidamente motivado, não há falar-se em cerceamento de defesa.

O juiz que promove o julgamento antecipado da lide, por considerar que a prova até então produzida é suficiente para a formação do seu convencimento, não comete nenhuma afronta aos princípios do devido processo legal e ampla defesa.

No caso dos autos, em análise dos fatos alegados na petição inicial e na contestação, bem como, pela documentação apresentada, é perfeitamente possível a prolação de sentença sem a Audiência de Instrução e Julgamento, motivo pelo qual, indeferido o pedido de designação de Audiência de Instrução e Julgamento, pleiteado pelo banco demandado no Id. 158819840.

Reporto-me à análise das preliminares aventadas pelo banco requerido.

Suscita a parte requerida a
preliminar de prescrição
. Contudo, melhor sorte não lhe assiste. Isto porque, a relação jurídica entre os litigantes, trata-se de trato sucessivo, e, em jurisprudência consolidada o entendimento é o seguinte quanto à prescrição, inicia-se a contagem do prazo prescricional de 5 anos, a partir do vencimento da última parcela do contrato.

Nestes termos, colham-se do julgado: (...)

(TJ-DF 20110111577333 DF 0001942-61.2011.8.07.0018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
03/08/
2018 .
Pág.: 331/334).

Nesse sentido,
indefiro a preliminar de prescrição
.

Aduz o Requerido que a pretensão autoral
encontra-se
maculada pela
decadência
. No entanto, a tese não merece ser acolhida.

Conforme já se manifestou a jurisprudência pátria reiteradas vezes em demandas semelhantes, a relação jurídico-material ora discutida é de
trato sucessivo
, de modo que
não se aplica o prazo decadencial alhures
, notadamente porque, como
explicitado na peça vestibular, os descontos ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação.

Nestes termos, colham-se do julgado:

(...) (Processo: 0000678-87.2021.8.16.0121, Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível – TJPR, Relator: Roberto
Antonio
Massaro, Data do Julgamento: 26/12/2022, Data da Publicação: 26/12/2022)

No mérito
, os pedidos constantes na inicial
são parcialmente procedentes
.

A controvérsia nos autos versa sobre a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado e a possível ocorrência de danos morais.

Cumpre anotar, de início, que a relação existente entre as partes se caracteriza como de consumo subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), por força do disposto no seu art. 3º, § 2º, que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.

Conforme documentação acostada nos autos, o requerente firmou contrato de cartão de crédito consignado com o BANCO BMG no ano de 2014.

Pois bem.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, caberia à empresa reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado e a validade das cláusulas, no que não obteve sucesso.

Na espécie, a instituição financeira juntou aos autos o “
Termo de adesão – Cartão de Crédito BMG CARD
” (Id. 140234777), bem como faturas relacionadas ao aludido cartão (Id 140234781).

Ao que se denota dos autos, extrai-se do contrato juntado pela parte demandada no Id. 140234777, se quer é possível à parte autora vislumbrar no contrato de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas e o termo final da quitação da dívida.

Com efeito, o ajuste realizado pelas partes estabeleceu que o montante emprestado/sacado fosse depositado diretamente na conta corrente do autor nos mesmos moldes de empréstimo consignado, de forma que não foi sequer necessário o uso do cartão de crédito para ter acesso ao valor negociado.

Nesse contexto,
não se pode afirmar que o demandante tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado
.

Deve ser considerado que a parte autora tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito
rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco réu.

Desse modo,
dos elementos probatórios dos autos, resta evidente que o demandante/consumidor não tinha a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu
.

O requerido, dessa forma, agiu com patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC: (...)

Isso porque, faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4º da Lei 8.078/90, in
verbis
: (...)

De tal sorte, tem-se que na presente lide a parte autora demonstrou ter sido prejudicada na situação em apreço, já que
o pacto em tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte
.

Cumpre ressaltar, todavia, que a contratação não pode ser declarada nula/inexistente, pois a requerente não impugnou efetivamente o recebimento dos valores.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observada a taxa média de mercado
dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Nesse sentido, são diversos os julgados proferidos pelo Tribunal de Justiça de nosso Estado:

(...) (N.U 1028708-05.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 14/03/2022) – destacou-se.

(...) (N.U 1000228-56.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 28/09/2021)

(...) (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)

No que tange ao pedido de
repetição de indébito
em dobro, não merece acolhimento, conforme segue a linha diversos julgados do Tribunal de Justiça do nosso Estado, que acolheram a jurisprudência do STJ no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente
somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé,
a restituição deve ocorrer de forma simples
.

Com efeito, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver
compensação
de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de
forma simples
.

Da mesma forma, entende-se que
não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto
.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a intenção de contratar empréstimos consignados. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nessa linha, destaca-se:

(...) (N.U 1001171-59.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 30/09/2021) – destaquei.

(...) (N.U 1000284-03.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 13/09/2021). –
negritei
.

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
Julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato n° 36846808 em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação
;

b)
Condenar
o requerido a proceder a
restituição
dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na
forma simples
a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

c) Havendo
sucumbência recíproca
, na proporção de
80% para requerido e 20% para a autora
, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% do valor atualizado da condenação
; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça; (...)
”
(ID. 245447676) (
g.n
.)

Pois
bem.

A controvérsia
se
restringe à discussão sobre a natureza da contratação realizada pelo autor, consistente em determinar se houve a
celebração de empréstimo pessoal consignado ou se a operação
se caracterizou
como saque vinculado ao cartão de crédito.

Como narrado anteriormente, a
Instituição Financeira
apelante alega que o consumidor possuía pleno conhecimento de que se tratava da modalidade de empréstimo consignado mediante cartão de crédito, assim como dos descontos que ocorriam desde a celebração do contrato, em 2014, e permaneceu inerte, sendo o valor disponibilizado e utilizado, caracterizando incontestável comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
.

Por seu turno, o
Apelado
nega ter solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava
se
tratar de empréstimo consignado

Contudo, do cotejo dos autos, observo que

à
parte
Apelante
assiste razão
.

Extrai-se dos documentos acostados com a contestação do
BANCO BMG
S
/A
que o
Apelado
pactuou com a
Instituição Financeira
o “
Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD
”
, em
23
/0
9/2014,
preenchida e assinada pelo autor/apelado, constando no mencionado documento os índices de juros e custo efetivo total do saque, de forma expressa.

Observa-se que o termo de adesão contratado apresenta de forma clara e acessível que o objeto da contratação
se refere
a um
“
Cartão de Crédito”
, constando informações detalhadas acerca do produto, tais como a entrega do cartão, o valor do pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, a taxa de juros aplicável, a modalidade de pagamento, entre outros dados pertinentes.

Dessa forma, não é verossímil a alegação do autor de que não teria contratado ou recebido qualquer informação acerca da contratação de cartão de crédito, haja vista estar expressamente previsto no instrumento firmado a modalidade de contratação e os encargos financeiros.

O
portuno
destacar que o apelante é servidor público estadual, exercendo a função de
técnico administrativo educacional
, o que denota possuir grau de instrução suficiente para compreender a natureza do contrato celebrado, adotar medidas de precaução e identificar
eventuais fraudes contratuais.

Ademais, detém capacidade para questionar os descontos mensais em sua folha de pagamento que vêm sendo efetuados desde o ano de 2014, uma vez que tal constatação poderia ser realizada mediante a simples análise de seu holerite ou benefício.

Nesse contexto, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que o autor/apelado, após ter contratado o cartão de crédito consignado em
2014

– quando lhe
foi liberado o primeiro crédito
–,
apenas decida acionar o Poder Judiciário
quase
nove
anos depois, pleiteando a nulidade do contrato sob o argumento de que foi induzido a erro.

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Na hipótese
sub judice
, constata-se que o Banco Apelante juntou documentos que comprovam que o Apelado efetuou, de fato,
pagamentos voluntários
das faturas geradas pelo contrato.
Frise-se que tais
faturas
eram
disponibilizadas regularmente ao Apelado, continham informações sobre o saldo devedor, os valores mínimos exi
gidos e os encargos aplicáveis, de modo que esses elementos indicam, à toda evidência,
que o Apelado não apenas utilizou o limite do cartão de crédito disponibilizado pelo contrato,
mas também realizou pagamentos regulares, demonstrando conhecimento e aceitação das condições pactuadas
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
–
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e
não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que
a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques
,
inclusive efetuando pagamento parcial da fatura
, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.” (TJMT. N.U 1032612-28.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024,
DJe
29/11/2024) (
g.n
.)

Assim, inobstante o brilhante posicionamento do juízo de primeiro grau, resta demonstrado que a parte apelada possuía ciência da modalidade do contrato de reserva de margem consignável firmado, mediante termo de adesão, com a devida autorização para os descontos em folha de pagamento, assim como o pedido de saque realizado, em que teve conhecimento dos encargos financeiros que envolviam a modalidade, não havendo que se falar, portanto, em vício de consentimento que justifique a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício
:

“[...]
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformad
a. Recurso conhecido e provido.”
(
TJMT.
N.U 1002928-85.2020.8.11.0045,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza
Maria Possas de Carvalho
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
25/06/2024,
DJ
e
26/06/2024) (
g.n
)
.

“[...]
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito
.

”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des.
José Zuquim Nogueira
, j. 04/12/2019,
DJ
e
17/02/2020). (
g.n
)

Com tais considerações
, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, o contrato firmado entre as partes se revela válido e eficaz, razão pela qual
se torna necessário a reforma da sentença proferida na origem.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares de prescrição e decadência, porém, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
, para reformar a sentença
vergastada

e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida n
a inicial
por
MAURY NILSON DE SOUZA CAMPOS
,
extinguindo o feito
com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC,
suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art.
98, § 3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025